Tribunal: TJES
Processo: 0004145-34.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004145-34.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004145-34.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Provam os presentes autos, que a DENUNCIADO associou-se ao adolescente NATAN M. N., nascido em 02/09/99, para atuar no tráfico de drogas ilícitas neste município, sendo que no dia 27 de fevereiro de 2015, por volta das 10:40 horas, se encontravam juntos comercializando e de posse de drogas ilícitas na Rua 17, bairro Jardim Bela Vista, neste município, local conhecido coma de intenso tráfico de entorpecentes ilícitos, quando foram flagrados em seu ato par Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares informados por um cidadão que pediu para ficar no anonimato de que um individuo em uma moto vermelha tinha acabado de entregar na Rua 17, bairro Jardim Bela Vista, um carregamento de drogas ilícitas a um elemento usando camisa azul e bermuda, se dirigiram ate o local e passaram a observar a movimentação do DENUNCIADO, que se encontrava no local e próximo a urna casa abandonada conhecida como o local de funcionamento de uma "boca de fumo", e ainda, apresentava as características passadas a eles pelo denunciante.

Temos também nos autos que, os Policiais Militares durante o período que ficaram observando a movimentação do DENUNCIADO, presenciaram MARCIO entregar uma sacola ao seu comparsa ADOLESCENTE NATAN e este Ultimo utilizando uma bicicleta entregava drogas ilícitas as pessoas que passavam pela rua, o que justificou a abordagem de ambos.

Os Policiais Militares após abordar MARCIO e o menor NATAN, ao realizaram a revista pessoal em ambos, encontraram com o PRIMEIRO 01 (urn) "papelote" devidamente preparado e acondicionado para a venda da substância ilícita conhecida por "COCAINA" e com o SEGUNDO as chaves de uma motocicleta vermelha que se encontrava estacionada escondida em um beco próximo.

Segundo ainda consta dos autos, era o DENUNCIADO quem guardava a maior parte da droga ilícita, sendo encontrado pelos Policiais Militares no local onde este as havia escondido debaixo de uma escada e atrás de urna lajota, o total de 09 (nove) "papelotes" preparados para a venda da substância ilícita conhecida por "COCAINA", que segundo se conclui pelas informações presentes neste inquérito Policial estavam preparados e acondicionados de forma idêntica ao com ele apreendido.

O adolescente NATAN não apresentou aos Policiais Militares uma explicação ou documentos para comprovar a origem da motocicleta da qual estava de posse.

Finalmente, ainda temos nos autos a informação de que o DENUNCIADO já foi preso anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas ilícitas e ao ver que seria conduzido para a Delegacia reagiu e se negava a entrar na viatura policial, sendo necessário o usa de forca física e de algemas para isto acontecer.

Assim, pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, dentre as quais podemos citar: a quantidade e a forma como as drogas ilícitas apreendidas estavam acondicionadas; pelo local onde o DENUNCIADO e o seu comparsa adolescente se encontravam juntos inicialmente, que é conhecido como um ponto de venda de drogas ilícitas; pela contradição do depoimento de MARCIO com as demais provas contidas nos autos e pelas informações dos Policias Militares, fica claro que MARCIO e o adolescente NATAN estavam associados para atuar no tráfico de drogas ilícitas na Rua 17, bairro Jardim Bela Vista e no dia em que forma flagrados em seu ato criminoso tinham em sua posse 10 (dez) "papelotes" da substância ilícita conhecida por "COCAINA" devidamente acondicionados e preparados para a venda.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/20), auto de apreensão (fls. 21) e boletim de ocorrência (fls.23/25).

De acordo com o Laudo de Exame Químico (fls. 96/97), as 10 porções de substância bege em pó, pesando 51,6 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos. Vejamos:

foram ao local após receberam uma denúncia anônima que informava que o acusado praticava tráfico de drogas; que lida a denúncia, se recordou dos fatos e
confirma que a guarnição efetuou uma vigília e observou o comportamento do suspeito, ora acusado, e confirmaram que ele estava praticando tráfico de drogas;
que essa foi a primeira prisão do réu, pois o declarante se recorda de ter efetuado outra prisão; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que a RUA DEZESSETE é uma rua reta onde tem um morrão, sendo que primeiro desce para depois subir; que a escadaria se situa na rua dezessete ligando esta rua a um local chamado “AGRO VILA”; que não se recorda quanto tempo ficou observando o acusado, mas acredita que tenha sido algo aproximado a vinte minutos; que não se recorda se o acusado era usuário de drogas ou se encontrava sob efeito de qualquer substância ilícita; q
ue acredita que tenha sido encontrado um papelote de droga com o acusado e as demais drogas embaixo da escada anteriormente referida; que não se recorda se foi apreendido dinheiro com o acusado.

NADA MAIS HAVENDO
, a MM. Juíza encerrou o presente depoimento. Eu, TRZ, o digitei e o fiz imprimir. (Depoimento do Policial Militar Marcelo Henrique Naundorf Falcao, em juízo).

nesta data (27102115), por denúncia de um transeunte que não quis se identificar, o declarante recebeu uma informação de que na Rua 17 do bairro Jardim Bela Vista havia acabado de chegar um carregamento de droga, em uma sacola, o que teria sido feito por um individuo em urna moto vermelha;
QUE os ilícitos haviam

sido entregues a um

individuo de camisa

azul e bermuda; QUE, ao realizar uma breve observaçao a distância, o declarante verificou que o individuo de camisa azul, posteriormente identificado como Márcio de Oliveira da Silva, é quem estava guardando a major porção do possível entorpecente;
Q
UE Marcio estava próximo a uma residência já conhecida como ponto de tráfico e repassou as drogas a um

individuo sem camisa, de bermuda azul, em uma bicicleta, identificado posteriormente como o adolescente Natan Moraes Nogueira;

QUE o declarante viu

o adolescente Natan realizando a entrega dos entorpecentes para pessoas que passavam na rua utilizando uma bicicleta; QUE o adolescente Natan, primeiramente foi ate o MARCIO, recebeu alguma coisa dele e, em seguida, entregou tal coisa, possivelmente droga, para um

homem

que passava na rua, retornando logo apos ate Márcio;
QUE, com o apoio da RP 3356 (Sd M.J(Jnior e Sd Luciano), MP's 529 e 536 (Sd Sérgio e Sd Romero) e RP 3294 (Sgt J.Roberto e Sd Moratj), foram feitas abordagens no local e suas adjacências; QUE Márcio de Oljvejra Da Silva Junior, de 18 anos e o adolescente Natan Moraes Nogueira, de 15 anos, foram abordados quando estavam em frente a um bar; QUE, durante a abordagem, foi encontrado com Márcio 01 (um) papelote de substância semelhante a cocaína; QUE, ato continuo, foi feita a varredura no local onde Márcio guardou as drogas recebidas, e Ia foram encontrados 09 (nove) papelotes de substância semelhante a cocaína; QUE as drogas estavam embaixo da escada, escondidas atrás de uma lajota; QUE tal local é urna casa; QUE com o adolescente Natan foi encontrada a chave de uma motocicleta, a qual Natan disse ter estacionado em um beco próximo; QUE, ao ser questionado, Natan não soube informar a procedência do veiculo e nem quem seria o proprietário; QUE, ao verificar a situação da moto de placa DLI 2165, de cor vermelha, foi constatado que a motocicleta estava com o licenciamento atrasado e com o lacre da placa violado (rompido); QUE foi solicitado o apoio de um militar habilitado para confecção do Auto de infração de Trânsito (RP 3670 Cb Rayane e Sd Gusrnão) e posteriormente o guincho foi acionado para remover o veiculo; QUE Márcio foi conduzido no compartimento de segurança da viatura, sem leões corporais, sendo necessário o uso de algemas pois Márcio estava agressivo e se negava a ser conduzido; QUE o adolescente Natan foi conduzido no banco traseiro da viatura, sem Iesöes corporais; QUE, juntamente com o material arrecadado, Márcio de Oliveira da Silva e o adolescente Natan Moraes Nogueira foram encaminhados ate a 3 1Delegacia Regional - Serra, onde foram entregues e apresentados para a autoridade policial a fim de que sejam tomadas as medidas cabiveis. (Depoimento do Policial Militar Menandro Araújo Avelino, na esfera policial).

os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que tinha um pedaço de maconha para seu consumo pessoal; que usava uma camisa de cor azul; que no dia dos fatos chegou um rapaz, mais cedo, numa motocicleta vermelha; que NATAN no dia dos fatos estava de bicicleta; que não lembra se ele estava sem camisa; que nega ter entregado qualquer coisa para NATAN; que foram presos em frente a um bar; que não sabe onde as drogas foram encontradas; que em resumo não praticou os crimes narrados na denúncia.
NADA MAIS HAVENDO
foi encerrado o presente depoimento. (Interrogatório de Marcio de Oliveira da Silva Junior, em juízo).

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que este não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante que ele incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o apelante foi visto entregando entorpecentes para o adolescente Natan, que por sua vez repassava a droga para outras pessoas na rua.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação dos acusados como incursos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.